Tribunal: TJDFT
Processo: 0002505-08.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o réu, de forma reiterada e em curto espaço de tempo, ter se envolvido em condutas ilícitas não justifica a valoração negativa da conduta social, sobretudo diante do entendimento prevalente no STJ, no sentido de que a conduta social não se confunde com os antecedentes criminais.
2. Fixada pena inferior a quatro anos de reclusão, sendo primário o apelante e tendo sido afastada a única circunstância judicial valorada negativamente, é devido o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
3. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.